Tribunal: TJMT
Processo: 1001618-88.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001618-88.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERDES CAMPOS EVENTOS E COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - CNPJ: 37.526.703/0001-68 (RECORRENTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001618-88.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Verdes Campos Eventos e Comercio de Bebidas Eireli

Recorrido(s):

Município de Sorriso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA NO AUTO DE INFRAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO QUE DESCREVE A INFRAÇÃO PRATICADA. VIOLAÇÃO AS MEDIDAS SANITÁRIAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A empresa Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que “em 05 de maio de 2021, a gerência do estabelecimento exercida pelo Sr. Daniel Pereira Ramos foi surpreendida pela presença de agentes municipais do Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) da Prefeitura de Sorriso – MT, que lhe entregaram a notificação 2231/2021, dando conta de que o estabelecimento estaria supostamente em desacordo com a legislação, sem especificar, no entanto, detalhes sobre as supostas infrações, se limitando a assinalar em uma folha possíveis tipificações legais”. Sustenta que o auto de infração não possui a descrição de fatos ou condutas, se limitando a assinalar dois itens no documento de autuação, possivelmente as condutas que o estabelecimento teria desrespeitado, tendo como referência Lei Estadual 11.316/2021, além da aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Argumenta que a ausência de discriminação detalhada acerca das supostas incorreções, que justifique a multa arbitrada, ofende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, os quais também devem estar presentes no âmbito do procedimento administrativo, consoante exegese do art. 5º, LV, de nossa Constituição Federal. Ao final, requer a reforma da sentença para declarar nulo o auto de infração e, consequentemente, a respectiva multa.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível
a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

3. Em que pese o Reclamante alegar que o auto de infração elaborado pelo Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) da Prefeitura de Sorriso não possui a descrição de fatos ou condutas observadas no estabelecimento, da análise do Auto de Infração n. 2231/2021, verifico que tal alegação deve ser rejeitada, pois há descrição da infração, conforme abaixo se vê:

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “Assim, a alegação de ausência de motivação não prospera. O fato do auto de infração discorrer de forma sucinta não representa nulidade, uma vez que foi assegurada a ampla defesa. Não há, pois, que se cogitar em nulidade do ato por falta de requisito indispensável, qual seja, a devida motivação. A parte autora não logrou descaracterizar as práticas que lhe foram imputadas e ensejaram a lavratura do auto de infração. O ato administrativo de imposição de multa pela autarquia demandada constitui ato administrativo vinculado que goza da
presunção de veracidade
e legitimidade, a qual, para ser elidida,
necessita da comprovação acerca da existência de vícios, desvios ou abuso de poder, o que não se constatou na hipótese.
O julgador não tem o dever de suprir a omissão probatória das alegações feitas pelas partes, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas alegações”.

5. Desta forma, se no
Auto de Infração n. 2231/2021 consta a descrição das infrações cometidas pela empresa autora, infrações estas relacionadas ao descumprimento das medidas instituídas no Decreto Municipal nº 500, de 14/04/2021, que dispõe sobre a adoção das medidas instituídas no Decreto Estadual nº 874, de 25 de março de 2021, para a classificação de risco alto, no âmbito do município de Sorriso/MT para prevenir a disseminação da covid-19, aliado a presunção de legitimidade dos atos administrativos, e ausente prova em sentido contrário, não que se falar em nulidade do auto de infração objeto destes autos por suposta ausência de fundamentação.

6. Se restou demonstrado que no âmbito administrativo os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa foram respeitados, inexiste nulidade do processo administrativo.

7. No caso, verifico que a empresa Reclamante apresentou defesa administrativa/recurso administrativo contra a multa aplicada, sendo o mesmo apreciado em 27/05/2021 e improvido, conforme se vê do teor da Decisão Administrativa NIF n. 033/2021, juntada em defesa (id. 135062176).

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022